Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-64.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA – IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E APRESENTAÇÃO DE CCIR – TÍTULO EM NOME DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA – IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E APRESENTAÇÃO DE CCIR – TÍTULO EM NOME DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS EMOLUMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8o DA LEI ESTADUAL No 11.331/2002, CUJA INTERPRETAÇÃO É RESTRITIVA – Declaração completa do Imposto Territorial Rural – ITR, relativa ao último exercício fiscal, que não se justifica – REGISTRADOR QUE NÃO É FISCAL DE TRIBUTOS NÃO VINCULADOS AO ATO REGISTRADO – ITEM 117.1, DO CAPÍTULO XX, TOMO II, DAS NSCGJ – APELAÇÃO NÃO PROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.